Tribunal: TRF3
Processo: 5002705-43.2019.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
860/907)

5002705-43.2019.4.03.6128

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002705-43.2019.4.03.6128

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO EDUARDO SILVA DE CARVALHO - DF20720-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO SAT/RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. INCLUSÃO DE ACIDENTES DE TRAJETO E AUXÍLIOS-DOENÇA NO CÁLCULO DO FAP. RESOLUÇÃO CNPS 1.329/2017. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal, os quais objetivavam desconstituir a exigibilidade dos valores inscritos em dívida ativa referentes à contribuição GIL/RAT da competência de 2014, em razão da manutenção do índice FAP para o cálculo desta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Resolução CNPS 1.329/2017 — que excluiu do cálculo do FAP os acidentes de trajeto e os acidentes sem afastamento superior a quinze dias — deve ser aplicada retroativamente ao período de 2014, afastando a inclusão desses eventos na apuração do índice.

III. Razões de decidir

3. A alegação de que os acidentes de trajeto e os auxílios-doença não devem ser incluídos na apuração do FAP relativo a 2014 foi rejeitada. O SAT consiste em contribuição da empresa atrelada ao risco da atividade econômica, destinada ao financiamento de benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laborativa, nos termos do art. 22, II, da Lei 8.212/1991. O art. 10 da Lei 10.666/2003 delegou ao regulamento a possibilidade de reduzir em até 50% ou aumentar em até 100% a alíquota do SAT, conforme o desempenho da empresa aferido por índices de frequência, gravidade e custo. O Decreto no 3.048/1999 regulamentou esse dispositivo, instituindo o FAP como multiplicador variável entre 0,5 e 2,0, aplicado à alíquota básica. O STF, no Tema 554, reconheceu a legalidade da fixação da alíquota do FAP conforme os parâmetros estabelecidos pelo CNPS no Decreto 3.048/1999.

4. A aplicação retroativa da Resolução CNPS 1.329/2017 ao período de 2014 é inviável. O art. 2o da referida resolução dispõe expressamente que ela "produzirá efeitos a partir do cálculo do Fator Acidentário de Prevenção-FAP 2017, com vigência em 2018". No período anterior à sua vigência, a inclusão de acidentes de trajeto e de acidentes sem afastamento superior a quinze dias no cálculo do FAP era devida, conforme a metodologia então vigente. A irretroatividade da norma afasta, portanto, a pretensão de excluir tais eventos do índice aplicado à competência de 2014, nos termos do art. 106, I, do CTN. Nesse sentido, TRF3, ApCiv 5002475-33.2020.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, e-DJF3 23/03/2026.

IV. Dispositivo

5. Agravo interno desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195; Lei 8.212/1991, art. 22, II; Lei 10.666/2003, art. 10; Decreto 3.048/1999, arts. 202 e 202-A, §§ 1o, 2o, 4o e 7o; Lei 8.213/1991, art. 21, IV; CTN, art. 106, I; e Resolução CNPS 1.329/2017, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 554; e TRF3, ApCiv 5002475-33.2020.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, e-DJF3 23/03/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002705-43.2019.4.03.6128

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO PUGLIESE PINCELLI - SP172548-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLAVIO EDUARDO SILVA DE CARVALHO - DF20720-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação, objetivando desconstituir a exigibilidade dos valores inscritos em dívida ativa (DEBCAD no 11.056.471-5) referentes à contribuição GIL/RAT, da competência de 2014, em razão da manutenção do índice FAP para o cálculo desta.

A r. sentença extinguiu parcialmente o processo, sem resolução do mérito, por litispendência em relação ao mandado de segurança 0002469-66.2010.4.03.6105, quanto aos pedidos de: (1) reconhecimento da inconstitucionalidade e ilegalidade do cálculo do FAP para determinação da efetiva alíquota da contribuição GIL/RAT; (2) ofensa ao princípio da estrita legalidade; (3) não fornecimento dos dados suficientes à verificação e correção dos cálculos da previdência social; (4) comprometimento dos índices de frequência do cálculo do FAP, em decorrência do uso de metodologia inadequada e de constitucionalidade duvidosa; e (5) falta de referibilidade e de equidade na participação do custeio da contribuição e ofensa à isonomia; julgando improcedente o pedido de (6) reconhecimento da utilização indevida de elementos no índice FAP relativo ao ano de 2014, consubstanciados na inclusão de acidentes de trajeto e/ou auxílios-doença que não se relacionam com o ambiente de trabalho.

Agravou a autora, alegando, em suma, que: (1) os acidentes de trajeto e os auxílios-doença não devem ser incluídos na apuração do FAP, por disposição legal, sendo nula, portanto, a execução fiscal; e (2) a Resolução CNPS 1.329/2017, ao excluir do cálculo do FAP os acidentes de trajeto e os acidentes que não resultaram em afastamento por período superior a 15 (quinze) dias, deve ter efeitos pretéritos, conforme artigo 106, I, do CTN.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Eliana Borges de Mello Marcelo (Relatora):

As contribuições para a seguridade social, destinadas ao pagamento de benefícios previdenciários do RGPS, estão dispostas no artigo 195 da Constituição Federal:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional no 132, de 2023) Vigência

c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

III - sobre a receita de concursos de prognósticos.

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003) (Vide Emenda Constitucional no 132, de 2023) Vigência

V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar.

A Lei 8.212/1991 regula a incidência da contribuição previdenciária ao SAT em seu artigo 22, inciso II:

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:

(...)

II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).

a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;

b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;

c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave.

(...)

§ 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.

O SAT consiste na contribuição da empresa mediante percentual atrelado ao risco da atividade econômica, destinada ao financiamento dos benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laborativa. Havendo exposição do trabalhador a agentes nocivos que permitam a concessão de aposentadoria especial, há incidência da SAT, com alíquotas na forma da legislação em vigor.

O artigo 10 da Lei 10.666/2003, complementando a regra do artigo 22, II, da Lei 8.212/91, delegou ao regulamento a possibilidade de reduzir em até 50% ou aumentar em até 100% a alíquota individual da contribuição destinada ao custeio do SAT:

Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento, ou aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de freqüência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.

O Decreto 3.048/1999, por sua vez, regulamenta o referido artigo 10 da Lei 10.666/2003, tratando da contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial e da possibilidade de modificação das respectivas alíquotas com base no Fator Acidentário de Prevenção (FAP), que consiste em multiplicador variável em um intervalo contínuo de cinco décimos a dois inteiros, aplicado à respectiva alíquota:

Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:

I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado leve;

II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado médio; ou

III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado grave.

(...)

Art. 202-A. As alíquotas a que se refere o caput do art. 202 serão reduzidas em até cinquenta por cento ou aumentadas em até cem por cento em razão do desempenho da empresa, individualizada pelo seu CNPJ em relação à sua atividade econômica, aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção - FAP.

§ 1o O FAP consiste em multiplicador variável em um intervalo contínuo de cinco décimos a dois inteiros aplicado à respectiva alíquota, considerado o critério de truncamento na quarta casa decimal. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

§ 2o Para fins da redução ou da majoração a que se refere o caput, o desempenho da empresa, individualizada pelo seu CNPJ será discriminado em relação à sua atividade econômica, a partir da criação de índice composto pelos índices de gravidade, de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

§ 3o (Revogado pelo Decreto no 6.957, de 2009)

§ 4o Os índices de freqüência, gravidade e custo serão calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, levando-se em conta:

I - para o índice de frequência, os registros de acidentes ou benefícios de natureza acidentária; (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

II - para o índice de gravidade, as hipóteses de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria por incapacidade permanente, pensão por morte e morte de natureza acidentária, aos quais são atribuídos pesos diferentes em razão da gravidade da ocorrência, da seguinte forma: (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

a) pensão por morte e morte de natureza acidentária - peso de cinquenta por cento;(Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

b) aposentadoria por incapacidade permanente - peso de trinta por cento; e (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

c) auxílio por incapacidade temporária e auxílio-acidente - peso de dez por cento para cada; e (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

III - para o índice de custo, os valores dos benefícios de natureza acidentária pagos ou devidos pela previdência social. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

§ 5o O Ministério da Economia publicará, anualmente, no Diário Oficial da União, portaria para disponibilizar consulta ao FAP e aos róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

§ 7o Para o cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados de janeiro a dezembro de cada ano, até completar o período de dois anos, a partir do qual os dados do ano inicial serão substituídos pelos novos dados anuais incorporados. (Redação dada pelo Decreto no 6.957, de 2009)

§ 8o O FAP será calculado a partir de 1o de janeiro do ano seguinte àquele ano em que o estabelecimento completar dois anos de sua constituição. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

§ 9o (Revogado pelo Decreto no 10.410, de 2020)

§ 10. A metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência indicará a sistemática de cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios acessórios à composição do índice composto do FAP. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)

Observa-se, assim, que as alíquotas básicas são fixadas expressamente em lei, cabendo ao FAP a delimitação da progressividade na forma de coeficiente a ser multiplicado pelas alíquotas básicas, para somente então haver aplicação sobre a base de cálculo do tributo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 554, decidiu pela legalidade da fixação da alíquota do FAP conforme os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) no referido Decreto 3.048/1999.

No caso concreto, a autora argumenta que os acidentes de trajeto e os auxílios-doença não devem ser incluídos na apuração do FAP, pois a Resolução CNPS 1.329/2017 teria excluído tais eventos do cálculo e deveria produzir efeitos pretéritos. Ocorre que Resolução CNPS 1.329/2017, por disposição expressa do seu artigo 2o: “produzirá efeitos a partir do cálculo do Fator Acidentário de Prevenção-FAP 2017, com vigência em 2018”. Não é possível, portanto, a aplicação retroativa de seus parâmetros ao período de 2014, ora discutido. Nesse sentido orienta-se a jurisprudência deste Tribunal:

TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002475-33.2020.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 16/03/2026, DJEN DATA: 23/03/2026:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. PUBLICIDADE DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. SIGILO DE DADOS DE TERCEIROS. ACIDENTE DE TRAJETO. ACIDENTE SEM AFASTAMENTO OU SEM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. RESOLUÇÃO CNPS No 1.329/2017. IRRETROATIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por empresa contribuinte contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta em face da União. A parte autora pretende (i) afastar, do cálculo do FAP aplicado aos períodos de 2015 a 2017, a inclusão de acidentes de trajeto e de acidentes sem afastamento ou com afastamento inferior a 15 dias, com aplicação retroativa da Resolução CNPS no 1.329/2017; e (ii) compelir a Administração a fornecer lista de empresas da mesma CNAE, com dados cadastrais e extratos, para viabilizar contraditório e perícia quanto ao ranqueamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é ilícita a inclusão de acidente de trajeto e de acidentes sem afastamento ou sem concessão de benefício no cálculo do FAP referente a períodos anteriores à Resolução CNPS no 1.329/2017; e (ii) saber se a União deve disponibilizar dados individualizados de outras empresas da mesma CNAE para permitir a revisão do ranqueamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O FAP, previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003 e regulamentado pelo Decreto no 3.048/1999, atende ao princípio da legalidade tributária, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 554, com reconhecimento de que a metodologia utiliza índices acessíveis ao contribuinte e passíveis de impugnação administrativa. A pretensão de acesso a dados de terceiros não se impõe. A limitação é compatível com a proteção à privacidade das pessoas jurídicas e com o sigilo fiscal, nos termos do art. 198 do CTN, inexistindo violação à ampla defesa quando preservado o acesso aos elementos próprios do contribuinte necessários à conferência do índice que lhe foi atribuído. O acidente de trajeto é equiparado a acidente do trabalho pelo art. 21, IV, da Lei no 8.213/1991. A regulamentação do FAP não excepciona tais eventos, razão pela qual a sua inclusão no cálculo, no período controvertido, é devida. Os acidentes de trabalho que não resultaram em afastamento ou em concessão de benefícios também integram o cálculo do FAP nos períodos anteriores à alteração metodológica, pois o fator não se destina apenas ao custeio de benefícios acidentários, mas também à redução de riscos e à proteção do trabalhador, conforme metodologia então vigente. A Resolução CNPS no 1.329/2017, por disposição expressa, produz efeitos a partir do cálculo do FAP 2017, com vigência em 2018. Inviável a aplicação retroativa aos FAPs de 2015 a 2017, em observância à irretroatividade. Mantida a improcedência, cabe a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O Fator Acidentário de Prevenção, previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003 e regulamentado pelo Decreto no 3.048/1999, é compatível com a legalidade tributária, sendo assegurado ao contribuinte acesso aos seus próprios índices e meio de impugnação administrativa. 2. É indevido compelir a Administração a divulgar dados individualizados de terceiros utilizados no ranqueamento do FAP, diante da proteção à privacidade e do sigilo fiscal. 3. No período anterior à vigência da Resolução CNPS no 1.329/2017, é devida a inclusão de acidente de trajeto e de acidentes sem afastamento ou sem concessão de benefício no cálculo do FAP, sendo incabível a aplicação retroativa da alteração metodológica.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, X; Lei no 8.212/1991, art. 22, II; Lei no 10.666/2003, art. 10; Decreto no 3.048/1999, art. 202-A, § 4o e § 5o; Lei no 8.213/1991, art. 21, IV; CC, art. 52; CTN, art. 198; CPC, art. 85, § 11; Resolução CNPS no 1.329/2017, art. 2o; Resolução MPS/CNPS no 1.316/2010.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 554; STF, RE 677.725; TRF-3a Região, 1a Turma, ApCiv 5005488-12.2021.4.03.6104, Rel. Des. Federal Hélio Nogueira, j. 28/06/2022; TRF-3a Região, 1a Turma, ApCiv 0004409-63.2015.4.03.6114, Rel. Des. Federal Giselle França, j. 16/06/2020; STJ, 2a Turma, REsp 2.032.185/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/02/2023; TRF-3a Região, 1a Turma, ApCiv 5015067-98.2018.4.03.6100, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy, j. 06/10/2022; TRF-3a Região, 2a Turma, ApelRemNec 5011294-45.2018.4.03.6100, Rel. Des. Federal Renata Lotufo, j. 26/03/2025; TRF-3a Região, 2a Turma, ApelRemNec 0005310-49.2010.4.03.6100, Rel. Des. Federal Audrey Gasparini, j. 18/08/2025; TRF-3a Região, 1a Turma, ApCiv 0003491-77.2010.4.03.6100, Rel. Des. Federal Hélio Nogueira, j. 18/04/2023.” (grifos nossos)

TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5016748-69.2019.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 20/02/2026, DJEN DATA: 25/02/2026:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ACIDENTES DE TRAJETO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL e pela CONSTRUTORA COESA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória, reconhecendo o direito da autora à compensação de valores de benefícios indevidamente incluídos no cálculo do FAP, e condenando as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre proveito econômico obtido pela União e em 8% do valor da causa para a autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se determinados benefícios previdenciários e acidentes de trajeto devem ser incluídos no cálculo do Fator Acidentário de Prevenção (FAP); (ii) estabelecer a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acidente de trajeto, equiparado ao acidente de trabalho pelo art. 21, IV, “d”, da Lei 8.213/1991, deve ser considerado no cálculo do FAP até 2017, sendo sua exclusão aplicável somente a partir do FAP de 2018, conforme Resolução CNP no 1.329/2017. O FAP pode incluir acidentes de menor gravidade ou que não geraram afastamento superior a 15 dias, uma vez que o cálculo se baseia em frequência, gravidade e custo dos eventos acidentários, não exclusivamente na concessão de benefícios previdenciários. Benefícios previdenciários cujo nexo técnico epidemiológico foi impugnado na esfera administrativa não geram efeito suspensivo sobre o cálculo do FAP; eventual decisão favorável futura permite restituição, não exclusão preventiva. Benefícios de segurados que nunca foram empregados ou que já se desligaram antes da concessão não são computados no FAP, exceto quando verificado vínculo empregatício à época da data de entrada do requerimento (DER), com exceção do benefício no 1708813834, cuja exclusão foi deferida. Honorários advocatícios devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pela União, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, do CPC, considerando a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da União Federal provida; apelação da Construtora Coesa S/A parcialmente provida.

Tese de julgamento: O acidente de trajeto é computável para fins de FAP até 2017, sendo sua exclusão aplicável a partir de 2018, conforme Resolução CNP no 1.329/2017. Eventos acidentários de menor gravidade ou sem afastamento superior a 15 dias devem ser incluídos no cálculo do FAP, integrando frequência e custo. Recursos administrativos contra aplicação do nexo técnico epidemiológico não suspendem o cálculo do FAP, cabendo eventual restituição em caso de decisão favorável. Benefícios concedidos a segurados sem vínculo ou desligados previamente não integram o FAP, salvo comprovação de vínculo à DER. Honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, considerando a sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 194, parágrafo único, V; Lei no 8.213/1991, arts. 21, IV, “d”, e 21-A, §2o; Lei no 10.666/2003, art. 10; CPC, arts. 85, §§2o, 3o e 4o, e 86; Decreto no 3.048/1999, art. 202-A, §7o; Resolução CNPS no 1.329/2017.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 1a Turma, ApCiv 5002764-19.2018.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 05/05/2021; TRF3, 1a Turma, ApCiv 5011711-32.2017.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Helio Nogueira, j. 06/04/2021; TRF3, 2a Turma, ApelRemNec 0005774-36.2013.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 28/08/2024.”

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO SAT/RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. INCLUSÃO DE ACIDENTES DE TRAJETO E AUXÍLIOS-DOENÇA NO CÁLCULO DO FAP. RESOLUÇÃO CNPS 1.329/2017. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal, os quais objetivavam desconstituir a exigibilidade dos valores inscritos em dívida ativa referentes à contribuição GIL/RAT da competência de 2014, em razão da manutenção do índice FAP para o cálculo desta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Resolução CNPS 1.329/2017 — que excluiu do cálculo do FAP os acidentes de trajeto e os acidentes sem afastamento superior a quinze dias — deve ser aplicada retroativamente ao período de 2014, afastando a inclusão desses eventos na apuração do índice.

III. Razões de decidir

3. A alegação de que os acidentes de trajeto e os auxílios-doença não devem ser incluídos na apuração do FAP relativo a 2014 foi rejeitada. O SAT consiste em contribuição da empresa atrelada ao risco da atividade econômica, destinada ao financiamento de benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laborativa, nos termos do art. 22, II, da Lei 8.212/1991. O art. 10 da Lei 10.666/2003 delegou ao regulamento a possibilidade de reduzir em até 50% ou aumentar em até 100% a alíquota do SAT, conforme o desempenho da empresa aferido por índices de frequência, gravidade e custo. O Decreto no 3.048/1999 regulamentou esse dispositivo, instituindo o FAP como multiplicador variável entre 0,5 e 2,0, aplicado à alíquota básica. O STF, no Tema 554, reconheceu a legalidade da fixação da alíquota do FAP conforme os parâmetros estabelecidos pelo CNPS no Decreto 3.048/1999.

4. A aplicação retroativa da Resolução CNPS 1.329/2017 ao período de 2014 é inviável. O art. 2o da referida resolução dispõe expressamente que ela "produzirá efeitos a partir do cálculo do Fator Acidentário de Prevenção-FAP 2017, com vigência em 2018". No período anterior à sua vigência, a inclusão de acidentes de trajeto e de acidentes sem afastamento superior a quinze dias no cálculo do FAP era devida, conforme a metodologia então vigente. A irretroatividade da norma afasta, portanto, a pretensão de excluir tais eventos do índice aplicado à competência de 2014, nos termos do art. 106, I, do CTN. Nesse sentido, TRF3, ApCiv 5002475-33.2020.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, e-DJF3 23/03/2026.

IV. Dispositivo

5. Agravo interno desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195; Lei 8.212/1991, art. 22, II; Lei 10.666/2003, art. 10; Decreto 3.048/1999, arts. 202 e 202-A, §§ 1o, 2o, 4o e 7o; Lei 8.213/1991, art. 21, IV; CTN, art. 106, I; e Resolução CNPS 1.329/2017, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 554; e TRF3, ApCiv 5002475-33.2020.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, e-DJF3 23/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão